Tribunal: TCU
Processo: 034.535/2018-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 702/2020-TCU-Plenário Considerando que o monitoramento em questão tem o objetivo de verificar a implementação das recomendações proferidas no âmbito do Acórdão 2019/2017-TCU-Plenário ; Considerando que, apesar dos esforços envidados pelo Ministério da Saúde até o momento, os números de casos de sífilis no país aumentaram no período de 2017 a 2019; Considerando que, em razão da não implementação das recomendações em sua totalidade, não é possível avaliar a efetividade das medidas que foram adotadas até agora; Considerando que não há indícios de que o aumento do número de casos de sífilis no Brasil tenha decorrido, necessariamente, da não implementação das recomendações em sua totalidade; Considerando que o resultado pretendido com a implementação das recomendações proferidas no Acórdão 2019/2017-TCU-Plenário depende de metas a serem estabelecidas pelo Ministério da Saúde; Considerando que a utilidade da documentação que seria entregue em decorrência das determinações propostas pela unidade instrutora à peça 44, p. 18 pode depender do ritmo de implementação das recomendações e das próprias medidas que vierem a ser adotadas pelo Ministério com essa finalidade; Considerando que, na próxima etapa de monitoramento, poderão ser realizadas diligências para obtenção de documentos que a unidade instrutora entender serem necessários para comprovar a efetividade no atendimento às recomendações desta Corte, levando-se em contas, inclusive, as metas estabelecidas pelo próprio Ministério da Saúde; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 243, 250, II e III, 254, 143, inciso V, "a" e 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: considerar em implementação as recomendações encaminhadas pelos subitens 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3 e 9.1.6 do Acórdão 2019/2017-TCU-Plenário ; considerar implementadas as recomendações encaminhadas pelos subitens 9.1.5 e 9.1.7 do Acórdão 2019/2017-TCU-Plenário ; considerar prejudicada a recomendação encaminhada pelo subitem 9.1.4 do Acórdão 2019/2017-TCU-Plenário ; dar continuidade ao presente monitoramento. 1. Processo TC- Processo 034.535/2018-7 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaúde). 1.5. Representação legal: não há.